Tribunal: TJDFT
Processo: 0703980-48.2024.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ILEGITIMIDADE ATIVA. VALORES DEPOSITADOS DA CONTA DE TERCEIRO. EMENDA DA INICIAL. DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO.
I – A legitimidade ativa deve ser verificada à luz dos fatos narrados na petição inicial, com base na teoria da asserção.
II – A autora não demonstrou legitimidade para pleitear a devolução dos valores penhorados pela instituição bancária da conta da ex-empregada, uma vez que os direitos discutidos pertencem à titular da conta.
III – Não obstante instada a emendar à inicial, para inclusão da titular da conta no polo ativo, a autora não cumpriu o comando judicial. Mantida a r. sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, por ausência de legitimidade ativa da autora, arts. 321, parágrafo único, e 485, inc. I, do CPC.
IV – Apelação da autora desprovida.